Tribunal: STM
Processo: 7000761-84.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 C/C O ART. 189 DO CPM. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. PRELIMINAR DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JUÍZO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MPM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. . PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. QUESTÃO DE ORDEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, §1º, E O ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade para processamento e julgamento do crime propriamente militar de deserção, uma vez que a condição de militar só é exigível quando da consumação do crime. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
II  Preliminar de vinculação obrigatória do Juízo ao pedido de absolvição do MPM é questão imbricada com o próprio mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
III  A nulidade do ato, ainda que irregular, somente será decretada se ele não tiver atingido a sua finalidade e se houver a comprovação da ocorrência de prejuízo para quaisquer das partes, tendo em vista os Princípios da Instrumentalidade das Formas e do Prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
IV  Prescrição da pretensão punitiva reconhecida e declarada a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, e com o art. 129, todos do CPM. Questão de ordem acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
02/02/2023 18:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721674587364685217693309532593&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-84.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO JUDICIAL
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 2 DE JUNHO DE 2022, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, E APÓS
O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO LEONARDO PUNTEL, OCORRIDO NA
SESSÃO JUDICIAL PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA
1º/9/2022, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONTRA O VOTO DO
RELATOR MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA QUE ACOLHIA A
PRELIMINAR E CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, AO EX-MN
GILMARCOS SANTOS DE JESUS, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467,
ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, TORNAVA SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM
RENOVAÇÃO; POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. E, NA PRESENTE SESSÃO, EM
QUESTÃO DE ORDEM, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
RECONHECER QUE O PRESENTE FEITO FOI ALCANÇADO PELO INSTITUTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART.
125, §1º, E O ART. 129, TODOS DO CPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICAMENTE, O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

02/02/2023 18:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721674587364685217693309532593&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/02/2023 18:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662396472435380755544617856&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-84.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE
2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONTRA O VOTO DO
RELATOR MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA QUE ACOLHIA A
PRELIMINAR E CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, AO EX-MN
GILMARCOS SANTOS DE JESUS, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467,
ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, TORNAVA SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM
RENOVAÇÃO; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, NA
FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, REFORMAR A
SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-MN GILMARCOS SANTOS DE
JESUS, NO QUE FOI ACOMPANHADO DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (REVISOR). OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. A
DEFESA SERÁ INTIMADA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PEDIDO VISTA: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

02/02/2023 18:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662396472435380755544617856&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000761-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, na
forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
após o voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia a preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-MN GILMARCOS SANTOS DE
JESUS e concedia Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art.
467, alínea "c", ambos do CPPM, tornava sem efeito a Sentença condenatória e
determinava o arquivamento do processo sem renovação; e do voto do
Revisor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que rejeitava a preliminar
defensiva.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-84.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 187 C/C O ART. 189 DO CPM.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
PRELIMINAR
DE
VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO JUÍZO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
MPM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. .
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA
DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. QUESTÃO
DE ORDEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, §1º, E O
ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade
para processamento e julgamento do crime propriamente militar de
deserção, uma vez que a condição de militar só é exigível quando da
consumação do crime. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
II – Preliminar de vinculação obrigatória do Juízo ao pedido de
absolvição do MPM é questão imbricada com o próprio mérito
recursal. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
III – A nulidade do ato, ainda que irregular, somente será decretada se
ele não tiver atingido a sua finalidade e se houver a comprovação da
ocorrência de prejuízo para quaisquer das partes, tendo em vista os
Princípios da Instrumentalidade das Formas e do Prejuízo. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
IV – Prescrição da pretensão punitiva reconhecida e declarada a
extinção da punibilidade, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII,
e com o art. 129, todos do CPM. Questão de ordem acolhida. Decisão
unânime.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
2/13

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu reconhecer que o
presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade superveniente, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
§1º, e o art. 129, todos do CPM. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
LEONARDO PUNTEL farão declarações de voto. O Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS não participou do julgamento. Ausente, justificamente, o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, nos termos do relatório, votos e notas
de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em patrocínio de GILMARCOS SANTOS DE JESUS, ex-MN, em
razão de sua condenação, por maioria (4X1), à pena de 3 (três) meses de detenção,
concedida a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, com a
obrigatoriedade de comparecimento ao juízo a cada 90 (noventa) dias, pela prática
do crime previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso I, tudo do Código Penal Militar
(CPM), nos termos da Sentença disponibilizada em 25/8/2021 (Evento 107, Proc. nº
7000023-13.2021.7.06.0006).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000023-
13.2021.7.06.0006), recebida em 17/3/2021 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo),
narra que o apelante, sem licença, faltou ao expediente da OM no dia 12/1/2021,
permanecendo ausente por mais de oito dias, completando, no dia 21/1/2021, o
prazo necessário à consumação do delito de deserção. O apelante se apresentou
voluntariamente ainda no dia 21/1/2021, às 9h15min, quando o crime já estava
consumado, tendo sido considerado “APTO” para fim de serviço militar, conforme
ata de inspeção de saúde e reincluído ao serviço ativo do Exército (Evento 40, IPD
nº 7000008-44.2021.7.06.0006).
3. O apelante foi devidamente citado em 29/3/2021 (Evento 13, Proc.
nº 7000023-13.2021.7.06.0006), tendo sido publicada a sua portaria de
licenciamento a partir de 29/4/2021 (Evento 28, doc. 2, do mesmo Processo).
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
3/13
4. Em Sessão do dia 5/7/2021, o ora apelante foi qualificado e
interrogado e a Defesa e o MPM solicitaram a realização de diligências, que foram
deferidas pelo Conselho (Eventos 69 e 70, Proc. nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
5. A Sentença recorrida foi proferida em 19/8/2021 (Eventos 105 e
106, Proc. nº 7000023-13.2021.7.06.0006) e disponibilizada eletronicamente no dia
25/8/2021 (Evento 107 do mesmo Processo). Na mesma data, foi expedida a
intimação eletrônica para o MPM e para a DPU (respectivamente, Eventos 108 e
109, do mesmo Processo), tendo sido confirmada pela Defesa no dia 27 seguinte,
quando interpôs seu recurso de apelação (respectivamente, Eventos 111 e 112 do
mesmo Processo).
6. Em suas razões, a Defesa do ora apelante, preliminarmente, requer
(i) a nulidade do Processo tendo em vista a perda da condição de prosseguibilidade
da Ação Penal Militar ante o seu licenciamento; (ii) a nulidade da IPD, considerando
que não foram publicadas a Parte de Deserção e alguns outros atos em Boletim
Interno, contrariando a previsão legal, além da não realização das diligências
para a sua localização e a sua condução; e (iii) a vinculação do Juízo ao pedido de
absolvição formulado pela Representante do Parquet das Armas durante sua
sustentação oral, na Sessão de Julgamento (Evento 1, doc. 1).
7. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fulcro no art. 39 do
CPM em razão da inexistência da culpa ou dever de agir de maneira diversa, uma
vez que o apelante se encontrava “desmotivado de continuar na Marinha porque
se sentiu humilhado por não receber o apoio da Corporação quando foi
agredido em serviço, por ter sido alvo de chacotas dos companheiros de farda e por
se sentir perseguido pelo Encarregado que presidiu o IPD (seu superior
imediato), o mesmo Oficial de Dia que negou o atendimento e socorro do réu no
dia da agressão”.
8. Tais questões referem-se aos fatos ocorridos em 28/11/2020, quando
o ora apelante, durante o serviço de fiscalização de embarcações na Bahia de Aratu,
ao adentrar em uma embarcação privada para averiguar o cumprimento dos
requisitos relacionados a coletes e extintores de incêndio, foi agredido, em sua face,
por um civil. O apelante estava acompanhado do Cabo Fidelis, que repreendeu o
civil e comunicou que este seria levado à delegacia, com o intuito de ser
responsabilizado pelo ato que cometeu. Contudo, ao comunicar o ocorrido ao seu
superior, o 1º Tenente José Reginaldo Teixeira Filho, ele determinou que
a situação fosse solucionada no local, impedindo-o, consequentemente, de dirigir-se
à delegacia.
9. Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo parcial provimento do
recurso de Apelação da Defesa, com a consequente absolvição do ora apelante,
consoante requerido pelo Parquet em audiência. Preliminarmente, entende que a
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
4/13
tese de falta de condição de prosseguibilidade da ação penal não merece prosperar
porque o Código Penal Militar adotou a Teoria da Atividade. Entretanto, concorda
com a Defesa no sentido de que o pedido de absolvição sustentado pelo Ministério
Público vincula o juiz, em decorrência do princípio acusatório. No mérito,
novamente se alia à Defesa para entender que não houve crime por ausência de
culpabilidade do réu, uma vez que sua conduta não pode ser considerada reprovável
(Evento 1, doc. 2).
10. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Giovanni Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar
da União (Evento 6), o qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso,
com a consequente manutenção da Sentença recorrida.
É o Relatório
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta. Portanto, conheço do recurso,
uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade.
I - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
2. A Defesa requer, preliminarmente, seja declarada a perda de objeto
da Ação Penal, uma vez que entende ser o status de militar condição de
prosseguibilidade para o crime do art. 187 do CPM.
3. Como visto, o ora apelante foi licenciado das Forças Armadas a
partir de 29/4/2021 (Evento 28, doc. 2, Proc. nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
4. A meu sentir, a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de
sua respectiva Força é condição de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
5. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
5/13
6. Com efeito, esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema
Corte, aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos
assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012.)
7. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
6/13
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
8. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO
DO
DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de
oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de
deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
7/13
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
CRIME
DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973,
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin,
DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será
agregada’. O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal
Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem
estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído’. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade
ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código
de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e
seguintes.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
8/13
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for
reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo
o processo e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime
de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso
de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art.
457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de
militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta de condição
objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel.
Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo
Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi
ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena,
que não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código
Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a revogação do
benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional
comum. A quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem
estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o serviço militar
obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil.
Para o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena de
reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional ...
pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos
que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos’.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
9/13
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019.)
(Grifos nossos.)
9. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 196.508/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
10. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada
no sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito
indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual a
presente ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante a atual condição de
civil do acusado após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
10/13
11. No presente caso, entendia que ainda não seria a situação da perda
de objeto da presente apelação, mas de acolhimento da preliminar mediante a
concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento nos seguintes dispositivos
legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O
Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do
processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
12. Assim, votei vencido acolhendo a preliminar de falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-MN GILMARCOS
SANTOS DE JESUS e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470,
c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença
condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.
13. Entretanto, o Tribunal, por maioria, houve por bem rejeitar a
referida preliminar por falta de amparo legal.
II – PRELIMINAR DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
JUÍZO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MPM
14. Ainda em sede de preliminar, a DPU defende a vinculação
obrigatória do Juízo ao pedido de absolvição do MPM.
15. Contudo, o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
16. Portanto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU por estar
imbricada com o mérito.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
11/13
III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO
17. Ainda em sede de preliminar, a Defesa alega impropriedade
procedimental na IPD, em razão da ausência de publicação, em Boletim Interno, das
peças que compõem o procedimento preliminar do Termo de Deserção, além da não
realização das diligências para a localização e a condução do ora apelante.
18. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou os
Princípios da Instrumentalidade das Formas e do Prejuízo, de modo que, em caso de
inobservância de determinada regra procedimental, somente será decretada a
nulidade se o ato, ainda que irregular, não tiver atingido a sua finalidade e houver
comprovação da ocorrência de prejuízo para quaisquer das partes.
19. Portanto, eventuais irregularidades verificadas na fase inquisitiva
não têm o condão de macular a ação penal. Logo, a Defesa não pode apenas alegar
nulidades formais, devendo indicar e comprovar o prejuízo efetivo, pois não se
decreta a nulidade sem essa comprovação, conforme o Princípio do pas de nullité
sans grief.
20. Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da IPD por falta de
amparo legal.
IV – QUESTÃO DE ORDEM - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
21. Inicialmente, traça-se um breve histórico para melhor compreensão
do fato. Em 19/10/2021, o presente recurso foi distribuído neste Superior Tribunal
Militar e, em 9/12/2021, ingressou no Gabinete deste Relator (Evento 7). No dia
23/2/2022, foi determinada a juntada do Relatório e o envio dos autos aos eminente
Revisor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Eventos 8/10),
tendo sido restituídos em 18/3/2022 (Evento 11). Em seguida, no dia 21/3/2022, este
Relator requereu a inclusão do feito em pauta para julgamento (Evento 12), tendo a
Secretaria do Tribunal Pleno determinado a Sessão Virtual com início às 13:30h de
25/4/2022 e término às 18:00h de 28/4/2022 para seu julgamento (Evento 14).
22. A Defesa, em 19/4/2022, apresentou requerimento para conversão
da Sessão Virtual em Sessão por Videoconferência ou Presencial, assim como o
deferimento do pedido de sustentação oral (Evento 21). Ambos os pleitos foram
deferidos, tendo sido designada a inclusão do aludido Processo na Pauta de
Julgamentos por videoconferência do dia 2/6/2022 (Eventos 23 e 26).
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
12/13
23. No dia designado para o julgamento, 2/6/2022, o Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, nos termos do art. 79 do RISTM, pediu vista dos autos,
após este Relator proferir voto em que acolhia a preliminar, arguida pela DPU, de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo e concedia
Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos
do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação; e do voto do Ministro-Revisor, que
rejeitava a mencionada preliminar defensiva (Evento 55).
24. No dia 28/6/2022, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA restituiu o feito à Secretaria do Tribunal Pleno para retorno do
julgamento, tendo sido designada a Sessão de 1º/9/2022 (Eventos 57/58).
25. Prosseguindo o julgamento, após o retorno de vista do Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o Plenário, por maioria, rejeitou a primeira
preliminar arguida pela DPU. Em seguida, por unanimidade, não conheceu a
segunda preliminar defensiva de nulidade por inobservância do pedido de
absolvição formulado pelo MPM, por falta de amparo legal, e, também por
unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva de nulidade da instrução
provisória de deserção, por falta de amparo legal.
26. No mérito, após o voto deste Relator, acompanhado do Revisor, em
que dava provimento ao apelo defensivo para reformar a Sentença impugnada e
absolver o ora apelante, o Ministro LEONARDO PUNTEL, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista dos autos (Evento 69.)
27. Em 15/9/2022, o eminente Ministro LEONARDO PUNTEL
restituiu o processo à Secretaria do Tribunal Pleno para continuação do julgamento
(Evento 71), tendo sido designada a Sessão de 25/10/2022 para o seu
prosseguimento (Evento 72).
28. O presente caso está compreendido na situação elencada no § 1º do
art. 125 do CPM, uma vez que foi proferida Sentença condenatória em que apenas o
réu recorreu, tendo se verificado o trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar em 1º/9/2021 (Evento 122, Proc. nº 7000023-13.2021.7.06.0006). Desta
feita, passa-se a verificar a ocorrência da prescrição com base na pena fixada em
concreto.
29. A r. Sentença fixou a pena da apelante em 3 (três) meses de
detenção o que, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, estabelece o prazo
prescricional em 2 (dois) anos. Entretanto, considerando que o apelante, nascido em
16/8/2000, era menor de 21 (vinte e um) anos à data do fato, que ocorreu em
12/1/2021, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 129
do CPM, devendo esse lapso ser diminuído para 1 (um) ano.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:28
:: 40001346675 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
13/13
30. Verifico, a partir da leitura dos autos, que o recebimento da
Denúncia ocorreu em 17/3/2021 (Evento 1, doc. 2 Proc. nº 7000023-
13.2021.7.06.0006)
e
a
Sentença
condenatória
foi
tornada
pública
em 25/8/2021 (Evento 107, do mesmo Processo). Contudo, transcorreu lapso
temporal superior a 1 (um) ano entre o último desses marcos interruptivos da
prescrição e a presente data (25/10/2022), configurando, desta forma, a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, tendo em
vista a pena em concreto fixada na Sentença.
31. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, torna-se
insubsistente o ius puniendi do Estado pela pena em concreto, considerando a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer que o presente feito foi
alcançado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, §1º, e o art.
129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346675v5 e
do código CRC ac89d8ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/2/2023, às 17:18:9
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346675 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-84.2021.7.00.0000/BA
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, por falta de amparo
legal. Acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para rejeitar as
preliminares de nulidade por inobservância do pedido de absolvição formulado pelo
Ministério Público Militar e de nulidade da Instrução Provisória de Deserção, por
falta de amparo legal, ambas arguidas pela Defensoria Pública da União. Em questão
de ordem, votei, integrando a unanimidade, para reconhecer que o presente feito foi
alcançado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente , com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, § 1º, e o art.
129, todos do CPM.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 6ª CJM, de 19 de agosto de 2021, que condenou o ex-Mn
Mar GILMARCOS SANTOS DE JESUS à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso no art. 187, c/c art. 189, inciso I, ambos do CPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 107 do e-Proc 1ª instância – Processo
nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
Consta dos autos que o ex-Mn Mar GILMARCOS SANTOS DE
JESUS, sem licença, faltou ao expediente da OM no dia 12 de janeiro de 2021 e,
depois de permanecer ausente por mais de 8 (oito) dias, consumou o crime de
deserção à zero hora do dia 21 de janeiro de 2021 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância – IPD nº 7000008-44.2021.7.06.0006), tendo sido excluído do serviço
ativo por meio da Portaria nº 37/Com2ºDN, de 22 de janeiro de 2021 (doc. 2 do
evento 10 do e-Proc 1ª instância – IPD nº 7000008-44.2021.7.06.0006).
Após apresentar-se voluntariamente às 9h do dia 21 de janeiro de
2021, quando já havia consumado o crime de deserção, por ter sido considerado apto
em inspeção de saúde (doc. 2 do evento 46 do e-Proc 1ª instância – IPD nº 7000008-
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
2/11
44.2021.7.06.0006), o Apelante foi reincluído ao Serviço Ativo da Marinha, de
acordo com a Portaria nº 86/Com2ºDN, de 22 de janeiro de 2021 (doc. 3 do evento
46 do e-Proc 1ª instância – IPD nº 7000008-44.2021.7.06.0006).
A Denúncia foi recebida em 17 de março de 2021 (evento 2 do e-Proc
1ª instância – Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
Em 4 de maio de 2021, foi juntada aos autos a Portaria nº
180/Com2ºDN, de 29 de abril de 2021, que licenciou o então MN-RM2 Mar
GILMARCOS SANTOS DE JESUS do serviço ativo da Marinha (evento 28 do e-
Proc 1ª instância – Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
Na Sessão de 20 de agosto de 2021, o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM decidiu, por maioria de votos (4x1),
condenar o ex-Mn Mar GILMARCOS SANTOS DE JESUS à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 187, c/c art. 189, inciso I, ambos do CPM
,com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 107 do e-Proc 1ª instância –
Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006).
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, a ausência de
condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, considerando
não mais ostentar o Acusado a condição de militar.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento – o qual já é de
conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o atual entendimento
majoritário desta Corte – de que não há motivos para reconhecer a falta de condição
para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar
licenciado do serviço ativo da Marinha durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas
de condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais,
são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem como para o
conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem
estar previstas em lei, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto
é, o processo está em andamento e a condição deve ser mantida ou implementada
para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, entre as condições de procedibilidade
ou de admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das
partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o serviço ativo,
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
3/11
apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças
Armadas, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de
saúde têm por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que
foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa,
também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o
tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que
impediriam a instauração da ação penal militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir
do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo de serviço militar
inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço
Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo
penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da
causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja expulso do serviço ativo
das Forças Armadas. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo
que ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a
apuração do crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime
de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é vedado estabelecer
outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob
pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou
outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se
torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifos nossos.)
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil
(em virtude de seu licenciamento da Marinha), mas em militar que cometeu um
delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em consequência,
a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
4/11
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo da Marinha
não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando
diretamente o Princípio do tempus regit actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando
dispõe, em seu art. 5º, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado. Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da
Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não
importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para
determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o
fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que
se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou
se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que,
se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua
ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e,
posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado “apto” em inspeção de
saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da
consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força,
infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico, antijurídico e
culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade
do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta
delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu ocorreu em
29 de abril de 2021 (evento 28 do e-Proc 1ª instância – Processo nº 7000023-
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
5/11
13.2021.7.06.0006), após o recebimento da Denúncia (evento 2 do e-Proc 1ª
instância – Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006), bem como posteriormente à
formação da relação processual penal.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como
requisito de prosseguibilidade da ação penal, não possui qualquer respaldo
legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a
sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de
Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que
ocorreu em tela.
Em Decisão de 3 de maio de 2021, no STF, o Ministro DIAS
TOFFOLI, em julgamento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 193602 RS,
Primeira Turma, pontuou o seguinte, in litteris:
(...) 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.(...) (Grifos nossos.)
Conforme dispõe o art. 457, §2º, do CPPM, o desertor será isento do
processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ter sido
considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que não aconteceu
com o Acusado, o qual foi considerado “Apto para o Serviço Militar” em Inspeção
de Saúde realizada após a sua captura.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade
de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem
estabilidade é necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade
da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou
militar ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
6/11
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com
disposições do Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento
majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo
agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal.
Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o
processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco
processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar,
o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam
somente a condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida a
condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua posterior
descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por ausência de
previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº
7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data de
Publicação: 28/2/2020.) (Grifos nossos.)
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de
militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei
posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo
legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se
falar em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e
julgamento do crime propriamente militar de deserção, pois, no momento da
Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, por falta de
amparo legal.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
7/11
A Defensoria Pública da União suscitou, também de forma preliminar,
a nulidade da Sentença, sob o argumento de que o pedido de absolvição do
Ministério Público Militar em alegações orais vincularia o Órgão Julgador, pois, no
Sistema Acusatório Brasileiro, diante da separação de funções, a ausência de
pretensão acusatória inviabilizaria a condenação do Acusado.
Nos termos art. 29, inciso I, da Constituição Federal Brasileira, é
prerrogativa do Ministério Público promover ou não a Ação Penal. Porém, a partir
do recebimento da Denúncia, o processo penal passa a reger-se pelos Princípios da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, ou seja, o Parquet não poderá mais desistir
da Ação Penal já instaurada.
O juiz, contudo, na forma do art. 297 do CPPM, formará a sua
convicção pela livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório
judicial, podendo, inclusive, decidir pela condenação por fato articulado na denúncia
ainda que Órgão de Acusação tenha opinado pela absolvição em alegações finais ou
orais, de acordo com o que está previsto no art. 437, alínea “b”, do CPPM.
Logo, não há que falar em violação do Sistema Acusatório quando o
Ministério Público pugna pela absolvição do Réu e o Órgão julgador decide pela
condenação, tendo em vista que o juiz é livre para apreciar o conjunto probatório
colhido no curso da Ação Penal.
Nesse sentido, tem sido o entendimento desta Corte Castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ARTIFÍCIO FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
APELO DESPROVIDO. A observância ao princípio acusatório se perfaz com o
oferecimento da Denúncia. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não
vincula o Órgão julgador, conforme o art. 437, ‘b’, c/c o art. 297, ambos do
CPPM. Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de
pensionista ao órgão pagador, não se incriminando a simples omissão na
comunicação do falecimento à Administração Militar. Ao se conjugar a referida
omissão com a ação, por parte do Acusado, de efetuar saques indevidos na conta de
pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, fica caracterizada a
fraude típica do delito de estelionato. O artifício fraudulento utilizado para a
obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração em erro, se perfez
com a movimentação da conta de pensionista sabidamente falecida, cumulado com
a não comunicação do seu óbito à Administração Militar, configurando o silêncio
‘conveniente e malicioso’, caracterizador do elemento subjetivo do delito de
estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se de valores depositados mensalmente
pela Marinha do Brasil a título de pensão e, portanto, que os saques eram
indevidos. A tipicidade do delito de estelionato ficou comprovada pela conduta do
Acusado que, de maneira livre e consciente, conjugou condutas omissiva e
comissiva, para manter a Administração em erro, mediante meio fraudulento,
visando e obtendo vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar. A
Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não tem aplicação no âmbito desta
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
8/11
Justiça Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a expressiva
lesão jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos militares e
pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e da
consequente atipicidade material no caso concreto. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000011-
19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 25/6/2020, Data de Publicação: 06/8/2020) (Grifamos).
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença
por inobservância do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público
Militar, por falta de amparo legal.
A Defesa, ainda em preliminar, requereu a nulidade da Instrução
Provisória de Deserção (IPD), por entender que a atuação do Encarregado do
Procedimento Administrativo teria sido parcial quando deixou de proceder a
publicação da parte de ausência e de deserção em boletim interno, bem como de
realizar as diligências necessárias para localizar o então Mn Mar GILMARCOS
SANTOS DE JESUS, o que ensejaria a extinção do processo.
Segundo à Defesa, a parcialidade se deu porque o Oficial designado
para ser Encarregado da Instrução Provisória de Deserção (IPD), quando estava de
serviço de Oficial-de-dia, não teria permitido o registro do Boletim de Ocorrência
que, posteriormente, acarretou na instauração do IPM para apurar a suposta
agressão física cometida por civil contra o então Mn Mar GILMARCOS SANTOS
DE JESUS durante uma Inspeção Naval. Tal fato teria abalado a relação profissional
dos militares ao ponto de o Acusado ter que pedir para sair do Setor por estar se
sentido perseguido, bem como motivado à deserção ora analisada.
Inicialmente, com relação à alegada falta de diligências necessárias
para localizar o então Mn Mar GILMARCOS SANTOS DE JESUS, entendo que o
pleito não merece prosperar porque, apesar de estar certificado nos autos da
Instrução Provisória de Deserção (IPD) que a equipe da Capitania dos Portos da
Bahia interrompeu a intimação do militar por conta periculosidade do local onde ele
residia, ao contrário do que foi argumentado pela Defesa, o Encarregado do aludido
Procedimento Administrativo foi diligente ao enviar 2 (dois) telegramas para a
residência do Acusado nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021 (doc. 2 do evento 1 do e-
Proc 1ª instância – IPD nº 7000008-44.2021.7.06.0006), com o claro objetivo de
informá-lo da possível consumação do delito.
E, embora a Defesa tenha aduziu que o então Mn Mar GILMARCOS
SANTOS DE JESUS só tomou conhecimento da instauração da Encarregado da
Instrução Provisória de Deserção (IPD) no dia anterior à consumação de deserção
por intermédio de um colega Sargento, não o indicou como testemunha para
comprovar essa afirmação, nem sequer mencionou o nome do suposto graduado.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
9/11
No que tange a alegação de que o Encarregado da Instrução Provisória
de Deserção (IPD) não teria publicado a parte de ausência e de deserção em boletim,
entendo que, em conformidade com o que prevê o art. 454 do CPPM, essas meras
irregularidades foram supridas por documentos equivalentes, quais sejam, as
Portarias nºs 37 e 86/Com2ºDN, de 22 de fevereiro de 2021 (eventos 40 e 46 do e-
Proc 1ª instância – IPD nº 7000008-44.2021.7.06.0006), que, respectivamente,
excluiu e reincluiu o então Mn Mar GILMARCOS SANTOS DE JESUS no Serviço
Ativo da Marinha, pois deram ampla divulgação aos documentos exigidos pelo
Código de Processo Penal Militar para comprovação da materialidade do crime
deserção.
De igual modo, em que pese a constatação de que o então Mn Mar
GILMARCOS SANTOS DE JESUS teve que registrar, por conta própria, o Boletim
de Ocorrência para ser investigada a suposta agressão física sofrida durante uma
Inspeção Naval, as situações ora mencionadas pela Defesa, além de não fazer prova
cabal de que o 1º Ten Mar JOSÉ REGINALDO TEIXEIRA FILHO atuou de forma
parcial quando foi Encarregado da Instrução Provisória de Deserção (IPD),
conforme explanação alhures, não restaram demonstradas nos autos.
Registro, ademais, que a arguição de nulidade da Instrução Provisória
de Deserção (IPD) não encontra amparo legal, porquanto a Defesa não apontou os
eventuais prejuízos causados ao Apelante para justificar a aplicação dessa medida
extrema.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da
seguinte ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160, ‘CAPUT’,
DO CPM). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. A DECRETAÇÃO
DE NULIDADE IMPRESCINDE DA INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO (PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF). O Inquérito Policial é peça meramente informativa para
propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase
inquisitorial não contamina o processo, nem enseja nulidade. Para a decretação de
nulidade, necessária a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans
grief). Eventuais vícios formais durante a fase inquisitorial não geram nulidade do
processo, visto que não comprometeu o lastro probatório da autoria, pois as demais
provas produzidas, efetivamente, apontam para o indiciado. Ordem denegada.
Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus nº 7000113-46.2017.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
20/3/2018, Data de Publicação: 9/4/2018.) (Original com grifos.)
Portanto, não há nulidade probatória a ser reconhecida em nenhuma
das fases do processo.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
10/11
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da Instrução
Provisória de Deserção, por falta de amparo legal.
Em questão de ordem, por fim, levantou-se a possibilidade de
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.
Para resguardar a segurança jurídica dos agentes, assegurando-lhes que
sejam julgados dentro de um período razoável de tempo e que não fiquem
eternamente à mercê de terem que responder a um processo ou serem condenados
pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus
puniendi, em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
Apontam os autos que a Sentença transitou em julgado para a
Acusação em 1º de setembro de 2021, dessa forma a prescrição da pretensão
punitiva passa a regular-se pela pena concretizada na Sentença, em consonância com
a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, in verbis (evento 122,
CERT_TRANS_JULG1):
Súmula 146, STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.
O art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos legais da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração
da Ação Penal Militar, e o segundo, quando é proferida a Sentença condenatória
recorrível, sendo cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo
decorrido anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
In casu, o Apelante era menor de 21 anos na data do delito, a Sentença
foi publicada em 25 de agosto de 2021 e a pena aplicada foi de de 3 (três) meses de
detenção, por essa razão deve ser observado o prazo prescricional de 1 (um) ano a
contar da publicação da Sentença, nos termos do inciso VII do art. 125, c/c o art.
129, ambos do CPM (processo 7000023-13.2021.7.06.0006/BA, evento 107,
SENT1).
Assim, verificado o decurso de prazo superior a um ano, desde a data
de publicação da Sentença condenatória recorrível até a realização da Sessão de
Julgamento em 25 de outubro de 2022, imperioso é o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva.
Assim, votei por reconhecer que o presente feito foi alcançado pelo
instituto da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, § 1º e o art. 129, todos do CPM
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001346917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
11/11
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346917v14
e do código CRC 8b4f24d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/11/2022, às 18:54:13
7000761-84.2021.7.00.0000
40001346917 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001347452 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
1/2
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-84.2021.7.00.0000/BA
APELANTE: GILMARCOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, argui, de ofício, questão de ordem
referente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade
superveniente.
Registra-se que esta Corte iniciou a apreciação do presente feito nas
datas de 2/6/2022 e de 1º/9/2022. Dessa forma, tem-se que este Escabinato, por
maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de ausência
de condição de prosseguibilidade; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de nulidade por inobservância do pedido de absolvição formulado pelo
Ministério Público Militar, por falta de amparo legal; e, por unanimidade, rejeitou
a terceira preliminar defensiva, de nulidade da Instrução Provisória de Deserção, por
falta de amparo legal.
No mérito, o Ministro Relator Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA votou
no sentido de dar provimento ao apelo defensivo para reformar a sentença
hostilizada e absolver o ex-MN GILMARCOS SANTOS DE JESUS. O Ministro
Revisor Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acompanhou o
Relator.
Pedi vista dos autos no intuito de aprofundar meu convencimento
quanto às hipóteses de absolvição decorrentes da inexigibilidade de conduta adversa
no contexto de crimes contra o serviço militar e contra o dever Militar, em especial,
o crime de Deserção, delito pelo qual fora o Acusado condenado. Porém, faz-se
necessário, infelizmente, arguir, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
Consoante consta dos autos, o Acusado consumou o crime de deserção
no dia 21/1/2021, quando não contava ainda com 21 (vinte e um) anos de idade
completos, uma vez que nasceu em 16/8/2000 (Processo nº 7000023-
13.2021.7.06.0006, evento 1, doc. 1).
Por sua vez, a Sentença condenatória foi publicada no dia 25/8/2021,
cominando, em desfavor do Acusado, a pena de 3 (três) meses de detenção
(Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006, evento 107), que passou em julgado para
7000761-84.2021.7.00.0000
40001347452 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:29
:: 40001347452 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
2/2
a Acusação em 1º/9/2021 (Processo nº 7000023-13.2021.7.06.0006, evento 122).
Por força da combinação do inciso VII e do § 1º do artigo 125 com o
artigo 129, ambos do CPM, o prazo prescricional do presente caso transcorre no
hiato de 1 (um) ano.
Considerando que, entre o último marco interruptivo do prazo
prescricional – a publicação da Sentença ocorrida em 25/8/2021 – e a presente data,
já se extrapolou o interstício de 1 (um) ano, é forçoso reconhecer que o presente
feito foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente, antes mesmo do meu pedido de vista, que se deu em 1º/9/2022.
Isso posto, voto no sentido de reconhecer que o presente feito foi
alcançado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, incisos VII, §
1º, e o art. 129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347452v3 e do código CRC d9d038ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2022, às 14:2:41
7000761-84.2021.7.00.0000
40001347452 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR